Tribunal: STF
Processo: AI 506487
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. CF,
art. 30, I.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
II. - O município, ao
legislar sobre a instalação de cadeiras de espera em agências
bancárias, por se tratar de matéria de interesse local, o fez dentro
 da competência que lhe é atribuída pelo art. 30, I, da Constituição
 Federal. Precedentes.
III. - Agravo não provido.